Tribunal: TJPA
Processo: 0800096-65.2022.8.14.0221
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800096-65.2022.8.14.0221

APELANTE: MUNICÍPIO DE MAGALHÃES BARATA

APELADO: CARLOS RAIMUNDO BORGES DE LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSOR MUNICIPAL. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA. SUPRESSÃO E REDUÇÃO DE VERBAS REMUNERATÓRIAS. SEGURANÇA CONCEDIDA. RESTABELECIMENTO DAS HORAS SUPRIMIDAS E DA REMUNERAÇÃO. APELO DO ENTE FEDERATIVO. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO PRÉVIO. INOBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. ILEGALIDADE. NULIDADE. APLICAÇÃO DO TEMA 138 DO STF. PRETENSÃO RECURSAL REJEITADA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo município de Magalhães Barata em face de sentença na qual o Juízo de origem concedeu a segurança pleiteada na inicial, determinando o restabelecimento da carga horária e de outras verbas que integravam a remuneração habitual do professor impetrante e que foram suprimidas ou reduzidas sem procedimento prévio.

2. O município apelante não comprovou a existência de qualquer procedimento administrativo prévio, que garantisse ao professor o exercício das garantias fundamentais do contraditório e da ampla defesa. Tal circunstância caracteriza inadmissível violação ao princípio do devido processo legal, consagrado no art. 5º, inciso LV, da CF/88, o qual estabelece que
“aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”
.

3. A violação de tais garantias constitucionais acarreta a nulidade da redução remuneratória. Embora a Administração tenha o poder de rever os próprios atos, tal revisão deve ser precedida de regular processo administrativo quando houver efeitos concretos que repercutam na esfera patrimonial do administrado. Tema 138 do STF. Jurisprudência.

4. O professor demandante interpôs recurso de apelação, alegando, em resumo, que o Juízo de origem não se pronunciou sobre o pedido de pagamento de valores retroativos, referentes à carga horária suprimida (indenização). No relatório da sentença recorrida foi consignado que o autor pretendia obter indenização pela supressão de sua carga horária. Entretanto, na fundamentação e no dispositivo, tal questão não foi resolvida de forma inequívoca.

5. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 41ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 4/12/2023 a 12/12/2023, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0800096-65.2022.8.14.0221

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO

APELANTE: MUNICÍPIO DE MAGALHÃES BARATA

APELADO: CARLOS RAIMUNDO BORGES DE LIMA

RELATORA: DESA. CÉLIA DE LIMA PINHEIRO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE MAGALHÃES BARATA
(ID 14929997) em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Igarapé-Açu, que, nos autos do
mandamus
impetrado por
CARLOS RAIMUNDO BORGES DE LIMA
, concedeu a segurança pleiteada, determinando o restabelecimento da carga horária e de outras verbas que integravam a remuneração habitual do professor impetrante e que foram suprimidas ou reduzidas sem procedimento prévio.

Na inicial, o demandante relatou, em síntese, que: a) é professor efetivo do município de Magalhães Barata, desde 2007; b) possuía carga horária habitual de 200 (duzentas) horas mensais, sendo 100 (cem) horas base e 100 (cem) horas suplementares; c) em 2022, as horas suplementares e a gratificação de educação especial foram suprimidas de sua remuneração; d) outras gratificações e vantagens foram reduzidas, em decorrência da repentina diminuição unilateral de sua carga horária; e) as supressões e reduções são nulas, pois foram efetivadas sem as garantias do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório. Ao final, pleiteou a concessão de segurança para o restabelecimento de sua carga horária e das demais verbas remuneratórias suprimidas ou reduzidas.

O Juízo sentenciante concedeu a segurança pretendida, determinado o restabelecimento da
“carga horária do impetrante, correspondente a 200 horas aula, além do acréscimo das gratificações proporcionais previstas no Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração dos servidores do magistério do Município de Magalhães Barata e de seu adicional por tempo de serviço, com a volta das mesmas a serem incorporadas ao vencimento base deste, incidindo também sobre as horas novamente acrescidas, e, por fim, realize o pagamento retroativo dos valores indevidamente suprimidos de sua remuneração, desde a data da impetração do Mandado de Segurança”
.

O ente federativo interpôs o presente recurso de apelação, alegando, em resumo: a) discricionariedade da administração pública na diminuição de carga horária do professor; b) inexistência de direito adquirido às horas aulas por parte do professor da rede pública; c) desnecessidade de procedimento administrativo para o ato administrativo discricionário.

O apelado apresentou contrarrazões por meio da petição ID 14930005, refutando as alegações recursais e pugnando pelo desprovimento do apelo.

No âmbito do 2º grau, o Ministério Público opinou pelo desprovimento do recurso, nos termos da manifestação ID 15583679.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço do recurso interposto, tendo em vista o atendimento dos pressupostos intrínsecos (cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer) e extrínsecos (regularidade formal, tempestividade e preparo) de admissibilidade.

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE MAGALHÃES BARATA
(ID 14929997) em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Igarapé-Açu, que, nos autos do
mandamus
impetrado por
CARLOS RAIMUNDO BORGES DE LIMA
, concedeu a segurança pleiteada, determinando o restabelecimento da carga horária e de outras verbas que integravam a remuneração habitual do professor impetrante e que foram suprimidas ou reduzidas sem procedimento prévio.

A sentença examinada possui o seguinte dispositivo:

“(...)

Ante o exposto, CONCEDO A SEGURANÇA para que a impetrada restabeleça a carga horária do impetrante, correspondente a 200 horas aula, além do acréscimo das gratificações proporcionais previstas no Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração dos servidores do magistério do Município de Magalhães Barata e de seu adicional por tempo de serviço, com a volta das mesmas a serem incorporadas ao vencimento base deste, incidindo também sobre as horas novamente acrescidas, e, por fim, realize o pagamento retroativo dos valores indevidamente suprimidos de sua remuneração, desde a data da impetração do Mandado de Segurança.

Em consequência, julgo extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Arbitro multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), por ato de descumprimento, até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), nos termos do art. 497 do CPC.

Cumpra a Secretaria Judicial o contido no art. 13, da Lei nº 12.016/09.

Intime-se o Ministério Público.

Não havendo recurso voluntário, ultrapassado o prazo de interposição, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, tendo-se em vista que esta decisão está sujeita a recurso necessário, consoante art. 14, § 1º, da Lei nº 12.016, de 2009.

Em razão das Súmulas 512 do STF, e 105 do STJ, bem como do art. 25 da Lei nº 12.016/2009, deixo de condenar a parte impetrada em honorários advocatícios.

Isento de custas processuais.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as respectivas baixas, independentemente de nova conclusão.

P. R. I. C.”. (Grifo nosso).

Os contracheques juntados com a inicial (ID’s 14929945 a 14929964) demonstram que o professor apelado sofreu a supressão de 100 horas suplementares, bem como a exclusão e a diminuições de gratificações e vantagens. A remuneração do servidor foi reduzida sem qualquer procedimento prévio que lhe garantisse a observância do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.
Não houve sequer a formalização de ato administrativo devidamente motivado.

O princípio da motivação exige que a Administração Pública indique os elementos fáticos e jurídicos de suas decisões, de modo que qualquer cidadão tenha ciência de tais fundamentos e possa exercer o controle sobre eles. Além disso, o ato administrativo não pode ter fundamentação genérica, pois deve indicar os elementos de fato que contribuíram concretamente para a sua edição, sob pena de nulidade.

Sem a demonstração clara e suficiente dos motivos (circunstâncias fáticas) que ensejaram determinado ato, o administrado fica impedido de exercer o contraditório e a ampla defesa de seus interesses, o que caracteriza intolerável transgressão à garantia do devido processo legal.

Outrossim, de acordo com a Teoria dos Motivos Determinantes, a veracidade do motivo condiciona a validade do ato. Se a alegada razão fática de um ato administrativo não for não for verdadeira, então esse ato é nulo e não produz qualquer efeito.

O município apelante não comprovou a existência de qualquer procedimento administrativo prévio, que garantisse ao professor o exercício das garantias fundamentais do contraditório e da ampla defesa. Tal circunstância caracteriza inadmissível violação ao princípio do devido processo legal, consagrado no art. 5º, inciso LV, da CF/88, o qual estabelece que
“aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”
.

A violação de tais garantias constitucionais acarreta a nulidade da redução remuneratória. Embora a Administração tenha o poder de rever os próprios atos, tal revisão deve ser precedida de regular processo administrativo quando houver efeitos concretos que repercutam na esfera patrimonial do administrado.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento da controvérsia relativa ao Tema 138, decidiu o seguinte:

EMENTA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. EXERCÍCIO DO PODER DE AUTOTUTELA ESTATAL. REVISÃO DE CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO E DE QUINQUÊNIOS DE SERVIDORA PÚBLICA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA.

1. Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já decorreram efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo.

2. Ordem de revisão de contagem de tempo de serviço, de cancelamento de quinquênios e de devolução de valores tidos por indevidamente recebidos apenas pode ser imposta ao servidor depois de submetida a questão ao devido processo administrativo, em que se mostra de obrigatória observância o respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa. 3. Recurso extraordinário a que se nega provimento.

(
RE 594296
, Relator(a):

Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 21/09/2011, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-030 DIVULG 10-02-2012 PUBLIC 13-02-2012). (Grifo nosso).

Pela análise dos autos, verifica-se que a sentença proferida pelo juízo
a quo
está em conformidade com o precedente obrigatório acima citado e com as provas documentais apresentadas pelo requerente, estando demonstrada a nulidade da redução da carga horária e da remuneração do professor.

Para corroborar tal conclusão, cito também a jurisprudência representada pelos seguintes julgados:

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO n. 8002050-77.2018.8.05.0142 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTES: DERISVALDO JOSE DOS SANTOS e outro Advogado (s): JUREMA MATOS MONTALVAO, ANTONIO JADSON DO NASCIMENTO APELADO: JOELMA MARIA DE OLIVEIRA Advogado (s):ALEXANDRO OLIVEIRA CARDOSO ACORDÃO APELAÇÃO.
REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROFESSORA. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA. ENTE PÚBLICO. POSSIBILIDADE DE REVISÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS, MAS SEMPRE EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA, ESPECIALMENTE QUANDO OS ATOS JÁ POSSUEM EFEITOS CONCRETOS. CASO EM EXAME. NECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. INOBSERVÂNCIA. ILEGALIDADE DO ATO DE REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA DA RECORRIDA. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. NECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA,
EM REEXAME NECESSÁRIO. RECURSO NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8002050-77.2018.8.05.0142, de Jeremoabo, em que figuram como partes as acima identificadas. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO ao apelo e, EM REEXAME NECESSÁRIO, MANTER A SENTENÇA, pelas razões adiante expostas. Salvador, data registrada no sistema. (TJ-BA - APL: 80020507720188050142 V DOS FEITOS RELATIVOS ÀS RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEL, COMERCIAL, FAZENDA PÚBLICA E REGISTROS PÚBLICOS DE JEREMOABO, Relator: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA, QUARTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/09/2022). (Grifo nosso).

REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSOR EFETIVO. REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA DE 200 PARA 100 HORAS AULA. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. ATO UNILATERAL. REPERCUSSÃO NA ESFERA PATRIMONIAL DO SERVIDOR. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PARA O RESTABELECIMENTO DA CARGA HORÁRIA. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E SENTENÇA MANTIDA INTEGRALMENTE
.

1. A questão em análise consiste em verificar a legalidade do ato que suprimiu carga horária do Impetrante de 200 para 100 horas mensais.

2. No caso dos autos, ficou evidenciado que o Impetrante, comprovou que atuava como Professor efetivo com carga horária de 200 horas mensais e, posteriormente, fora suprimida, sem qualquer motivação ou notificação prévia a respeito, 100 horas mensais conforme consta no documento de lotação e contracheques juntados aos autos, com consequente redução salarial, repercutindo na esfera de seus interesses individuais, especialmente em seu caráter alimentar.

3. O exercício da autotutela administrativa, no presente caso, implica em redução do salário (verba de natureza alimentar) e está condicionado à observância obrigatória do contraditório e ampla defesa (art. 5º, LV da Constituição Federal), em razão da ausência de motivação e da repercussão na esfera do interesse individual do servidor.

4. Considerando que a Autoridade Impetrada não motivou o ato, tampouco garantiu o exercício do contraditório e da ampla defesa ao impetrante, deve ser mantida a sentença que concedeu a segurança determinando o restabelecimento da carga horária do Sentenciado.

5. Remessa necessária conhecida e sentença mantida integralmente.

(TJ-PA. Remessa necessária. Processo nº. 0804464-16.2020.8.14.0051. 1ª Turma de Direito Público. Relatora: Ezilda Pastana Mutran. Julgamento: 02/05/2022. Publicado em: 20/05/2022). (Grifo nosso).

Apelação Cível e Remessa Necessária. Ação Ordinária.
Alteração do regime de trabalho. Servidor público efetivo. Professora da rede pública municipal.
Lei Municipal 14/2012 revogada pela Lei Municipal 05/2013. Enquadramento. Ampliação de carga horária.
Sentença que julgou procedente em parte a demanda, para “determinar ao requerido o restabelecimento da carga horária total (40 horas) da requerente, bem como ao pagamento da diferença salarial de todo período da redução da carga horária (desde fevereiro de 2013) com juros de mora desde o vencimento de cada parcela e correção monetária com repercussão nas parcelas devidas de 13º salário e férias”
. Preliminares. Preliminar de intempestividade recursal rejeitada, vez que, além da Municipalidade possuir prazo em dobro para se manifestar nos autos, o início da fluência deste tem início no dia útil seguinte à consulta do teor da intimação. Na espécie, o prazo teve início em 06/07/2021, restando tempestiva a apelação interposta dia 17/08/2021, consoante certificado nos autos. Do mesmo modo, rejeita-se a preliminar de ausência de fundamentação da apelação, posto que inocorreu ofensa ao princípio da dialeticidade. Mérito.
Na hipótese dos autos, a edição do Decreto nº 041/2013, pela Administração Municipal, não observou o devido processo legal, em flagrante contrariedade ao art. 5º, LV da CF, vez que, sem anterior instauração de processo administrativo, anulou os efeitos de decretos anteriores que autorizaram a suplementação da carga horária dos professores, entre eles, a apelada. Impossibilidade de se praticar ato que atinge a órbita de direitos dos administrados, sem a observância dos princípios do contraditório e ampla defesa (RE 594296)
. Ademais, não se vislumbra a ocorrência de ilegalidade no ato ensejador do aumento da jornada, por suposta infringência à Lei eleitoral e à Lei de responsabilidade fiscal. Especificamente sobre a questão eleitoral, a Lei nº 9.504/97 elenca quais são as condutas vedadas aos agentes públicos durante os 180 dias que antecedem a posse dos candidatos eleitos, ressalvando a nomeação ou contratação necessária à instalação ou ao funcionamento inadiável de serviços públicos essenciais, com prévia e expressa autorização do chefe do poder executivo (art. 73, inc. V, 'd').
Por isto, a decisão objurgada não merece qualquer reparo
já que o rol das condutas vedadas no art. 73, inciso V, da Lei nº 9504/97 ( lei das eleições) não abrange o reenquadramento de servidor público, por não se tratar de nova investidura em cargo público. Do mesmo modo, afasta-se a alegação de nulidade de pleno direito do combatido decreto concessivo de enquadramento por ofensa ao parágrafo único do artigo 21 da Lei de responsabilidade fiscal, já que na hipótese em tela, o decreto apenas legitima o desdobramento de horário já exercido pela apelada, embasado em atividade que já conferia aos servidores do magistério municipal o direito ao reenquadramento. Condenação de litigância de má-fé rejeitada. Fixação de honorários recursais.
Apelação e Remessa Necessária Improvidas
. (TJ-BA - APL: 05000112920148050078 2ª Vara de Feitos de Rel de Cons. Cível e Comerciais - Euclides da Cunha, Relator: JOSE CICERO LANDIN NETO, 2ª VICE-PRESIDÊNCIA, Data de Publicação: 23/02/2022)

. (Grifo nosso).

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA.
PROFESSOR. REDUÇÃO ARBITRÁRIA DA CARGA HORÁRIA DO SERVIDOR PÚBLICO. ARGUMENTO DE PANDEMIA EM RAZÃO DA COVID-19. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL.
INCIDÊNCIA DA LEI MUNICIPAL N. 1.815/2016. CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS. ATUAÇÃO NO CARGO POR DOIS ANOS ININTERRUPTOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Recurso Inominado interposto por Município de Nerópolis (evento 35) em razão de sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito do Juizado das Fazendas Públicas da Comarca de Nerópolis/GO (evento 31), que julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial para: a) declarar nula a Portaria/Informativo responsável pela redução da carga horária de 40 (quarenta) horas/aulas para 30 (trinta) horas/aulas, eis que provocou decréscimo nos vencimentos da Requerente; b) confirmar a liminar concedida em evento 10, a fim de que a servidora permaneça vinculada ao regime de trabalho 40 (quarenta) horas/aula, devendo, por consequência, ser mantido o seu salário nas condições estabelecidas e; c) condenar o ente municipal ao pagamento das diferenças remuneratórias não percebidas desde março/2021, devendo incidir a correção monetária pelo índice IPCA-E, a partir do vencimento de cada prestação, e juros moratórios, a partir da citação, utilizando-se o índice de remuneração da caderneta de poupança, previsto no artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97.

2. A controvérsia reside em verificar se houve ilegalidade no ato praticado pelo ente municipal Reclamado ao proceder a redução unilateral da jornada de trabalho da parte Autora de 40 (quarenta) para 30 (trinta) horas semanais.
(...)
6. A redução na carga horária que importe diminuição da remuneração do servidor, encontra óbice na legislação constitucional, ferindo princípios como o direito adquirido e da proteção ao trabalhador e ao salário.
Precedente TJGO: Apelação Cível n. 5229082-81, Relator (a): Amaral Wilson Oliveira, 2ª Câmara Cível, DJ de 13/11/2018.
7. Na hipótese, restou devidamente demonstrado que a parte Autora exerceu jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais pelo menos desde janeiro de 2019 até março de 2021 (evento 01, arquivo 03), data em que o município Reclamado unilateralmente reduziu a sua carga horária, de forma arbitrária, apenas mediante o argumento de que o país está enfrentando uma pandemia em razão da COVID-19.

8. A atuação discricionária da Administração Pública na gestão de seus atos deve ser norteada pelos princípios da motivação e da legalidade, nos termos do artigo 37, caput, da Constituição Federal, de modo que caso implique em invasão da esfera jurídica dos interesses individuais de seus administrados, é obrigatória a instauração de prévio processo administrativo, no qual será observado o devido processo legal e os corolários da ampla defesa e do contraditório. Precedentes do STJ: Agint no RMS 48.822/Se, Relator (a): Min. Francisco Falcão, DJe de 17/08/2017; RMS 58.008/Rj, Relator (a): Min. Herman Benjamin, DJe de 19/11/2018; AgRg no RMS 33.362/MS, Relator (a): Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe de 12/05/2016. 9. Como resta claro, a redução da remuneração percebida pela Autora, diante da diminuição de sua carga horária de 40 (quarenta) para 30 (trinta) horas semanais, ofendeu o princípio da irredutibilidade de vencimentos, garantido pela Constituição Federal
, além do disposto na Lei Municipal n. 1.815/2016, que assegura aos ocupantes dos cargos de 'Profissional da Educação', a carga horária na qual atuarem por dois anos ininterruptos de efetivo exercício.
10. Soma-se a isto, o fato de que o ato praticado pela municipalidade se deu de forma unilateral, sem que houvesse a instauração de processo administrativo ou de prévia intimação acerca dos fundamentos para a redução da carga horária da servidora e consequente perda salarial, em inobservância ao disposto no art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal.
11. Cumpre mencionar que embora a Constituição Federal tenha como princípio a separação dos poderes Executivo, Judiciário e Legislativo, tal independência não se presta a resguardar atuações arbitrárias ou ilegais pelo Poder Público. 12. Desta forma, restou assegurada a carga horária de 40 (quarenta) horas semanais à Recorrida, visto que cumpriu com o requisito de atuação no cargo de magistério por dois anos ininterruptos, conforme disposto na Lei Municipal n. 1.815/2016
, tendo ocorrido, nitidamente, uma redução arbitrária da carga horária, razão pela qual mostra-se imperiosa a manutenção da sentença singular
.
13. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
14. Fica o ente fazendário condenado ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, estes arbitrados no patamar de R$ 1.000,00 (hum mil reais), nos termos do art. 85, § 8º, do CPC. 15. Sem custas, por expressa determinação legal, conforme depreende-se do artigo 36, inciso III, da Lei Estadual n. 14.376/02 c/c o artigo 4º, inciso I, da Lei Federal n. 9.289/96. (TJ-GO - RI: 52182622320218090112 NERÓPOLIS, Relator: ALICE TELES DE OLIVEIRA, 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 21/03/2022). (Grifo nosso).

A partir dos fundamentos acima, conclui-se que o apelo não deve ser provido.

Diante do exposto
,
conheço do recurso de apelação e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém/PA, 4 de dezembro de 2023.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 13/12/2023